Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-28.2015.8.11.0010
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000578-28.2015.8.11.0010
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DA ACUSAÇÃO. NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 385 DO CPP PELA CONSTITUIÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU AINDA QUE O PARQUET PEÇA A ABSOLVIÇÃO. VERBETE PROCESSUAL QUE PERMANECE HÍGIDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA FIRMAR A OCORRÊNCIA DO CRIME. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
01. O artigo 385 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de condenação ainda que o Parquet pugne pela absolvição do acusado nas alegações finais, é compatível com o sistema acusatório e permanece íntegro no ordenamento jurídico nacional, conforme reiterada jurisprudência da Corte Cidadã e do Supremo Tribunal de Federal.
02. Ausentes nos autos elementos de convicção aptos a comprovar a ocorrência do delito acima de qualquer dúvida razoável, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante, em prestígio ao preceito in dubio pro reo.
03. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido para absolver o acusado, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000578-28.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROGERIO DIEGO ASSIS DE ARRUDA - CPF: 017.961.551-36 (APELADO), CARINA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 004.981.941-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DA ACUSAÇÃO. NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 385 DO CPP PELA CONSTITUIÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
DO RÉU AINDA QUE O
PARQUET
PEÇA A ABSOLVIÇÃO
. VERBETE PROCESSUAL QUE PERMANECE HÍGIDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
MÉRITO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA FIRMAR A OCORRÊNCIA DO CRIME. APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

01.

O artigo 385 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de condenação ainda que o
Parquet
pugne pela absolvição do acusado nas alegações finais, é compatível com o sistema acusatório e permanece íntegro no ordenamento jurídico nacional, conforme reiterada jurisprudência da Corte Cidadã e do Supremo Tribunal de Federal.

02.

Ausentes nos autos elementos de convicção aptos a comprovar a ocorrência do delito acima de qualquer dúvida razoável, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante, em prestígio ao preceito
in dubio pro reo.

03.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido para absolver o acusado, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Jaciara nos autos da Ação Penal n.
0000578-28.2015.8.11.0010
, que condenou o réu
Rogério Diego Assis de Arruda
à pena
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 331,
caput
, do

Código Penal, substituindo-a por uma sanção restritiva de direito (id.
212260773
).

Nas
razões recursais,
o órgão ministerial requer, em
caráter preliminar
, a anulação da sentença, arguindo ser inviável a condenação do réu quando há requerimento de absolvição pelo titular da ação penal, ante a não recepção do artigo 385 do Código de Processo Penal pela Constituição da República. No
mérito
, postula que o réu seja
absolvido
por insuficiência de provas (id.
212260780).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo
provimento
do recurso (id.
212260785
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
aventada e, no
mérito
, pelo
acolhimento
do apelo (id.
218124183
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o réu
Rogério Diego Assis de Arruda
foi denunciado pela prática do crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, em vista do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)Restou apurado no incluso Termo Circunstanciado que no dia 04 de agosto de 2014, por volta de 09h30min, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, mais especificamente na loja comercial Novo Mundo, nesta urbe, o Denunciado desacatou a vítima Carina Ribeiro Teixeira, fiscal de trânsito.

Evola-se dos autos que a vítima estava no exercício de suas funções quando se deparou com um caminhão da empresa Novo Mundo parado em frente a loja acima mencionada obstruindo a passagem de saída de outros veículos que se encontravam estacionados.

A vítima então se dirigiu ao gerente da loja e ora autor do fato para relatar o ocorrido e orientá-lo para que determinasse a retirada do veículo. O réu, aparentemente irritado, gesticulou para a vítima de forma obscena (mostrando dedo), e disse-lhe ainda: “vai a merda, ignorante” (...)”.
(id. 212259257 – págs. 1-2).

Regularmente instruída a ação penal, tanto o Ministério Público como a defesa técnica pugnaram, em sede de alegações finais orais, pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas. Não obstante, o Magistrado de origem entendeu pela procedência da denúncia e condenou o réu pelo crime de desacato.

Irresignado, o órgão ministerial manejou o recurso em tela e, preliminarmente, alega que é inviável a prolação de sentença penal condenatória diante do requerimento de absolvição pelo Ministério Público, ante a não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição da República. Por essa razão, postula a anulação da sentença.

No mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, pontuando que apenas a vítima fora ouvida em juízo e que

a

investigação foi superficial, prejudicando a obtenção de elementos informativos a serem eventualmente confirmados em juízo e que amparassem a palavra da ofendida.

Nesse sentido, salienta que o confronto entre a oitiva judicial da vítima e o depoimento do acusado em sede administrativa revela dúvida razoável acerca da ocorrência do delito, cenário que impõe a absolvição deste.

Pois bem.

Preliminar:

Consoante assinalado, o Ministério Público requer a anulação da sentença, uma vez que pugnou pela absolvição do apelante em sede de memoriais e que, nesse contexto, a prolação de uma condenação viola o sistema acusatório. Nessa perspectiva, advoga que o artigo 385 do Código de Processo Penal, que permite tal deliberação do Magistrado, não fora recepcionado pela Carta Constitucional de 1988.

A respeito, pertinente pontuar que prevalece o princípio acusatório no processo penal brasileiro, caracterizado pela separação das atividades desempenhadas pelos atores processuais, pela inércia da jurisdição e pela imparcialidade do julgador (artigo 3o-A do Código de Processo Penal).

Com arrimo nesse princípio, parte minoritária da doutrina nacional entende que na ação penal pública incondicionada ou condicionada, diante de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, não é possível a prolação de um decreto condenatório.

Isso porque, no âmbito do referido axioma existiriam duas pretensões no processo penal, uma de natureza acusatória, realizada pelo Ministério Público, e outra punitiva, exercida pelo Poder Judiciário, de maneira que se o
Parquet
requeresse a absolvição do acusado, a ela estaria vinculado o juiz, já que o poder punitivo estatal necessitaria, a priori, da invocação feita pelo órgão ministerial por meio do exercício da pretensão acusatória (BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Manual de Processo Penal
. Vol. Único. 11 ed. Ver. ampl. e atual. São Paulo: JusPodivm, 2022. p. 1416).

No entanto, ao mesmo tempo, vigora no ordenamento jurídico nacional o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado possui autonomia para formar seu convencimento e apreciar as provas livremente, sendo imprescindível, tão somente, que apresente os fundamentos de fato e de direito que motivam suas decisões (artigo 155 do Código de Processo Penal e artigo 93, IX, da Constituição da República).

Além disso, o artigo 42 do Código de Processo Penal veda a disponibilidade ou abandono da ação penal pelo Ministério Público, de maneira que, havendo pedido de absolvição do réu pelo
Parquet
, pode o magistrado condená-lo, sem que isso implicasse em abandono da persecução criminal.

Assim, a despeito da posição doutrinária acima elencada, sobressai do entendimento dos Tribunais Superiores de que o artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Carta Constitucional e é compatível com a norma do artigo 3o-A do referido Códex. Por ser esclarecedor, colaciono trecho de recente julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça :

“ (...) 3.
Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal.

3.1. O sistema processual penal brasileiro – em contraposição ao antigo modelo inquisitivo – é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, e não se confunde com o adversarial system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória – grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3o-A do CPP – sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.

3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil de um processo com estrutura acusatória, a praxe judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial.(...).

3.3. O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas – em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade –, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial.

3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar.

3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente – ou mesmo oposta – à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado. (...)”
(STJ, Resp.
2.022.413
/
PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 14/02/2023).

No mesmo sentido, entendeu a Quinta Turma da Corte Cidadã no
AgRg no HC

777610
/ RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/04/2024, assim como o Supremo Tribunal Federal, que apesar de reafirmar a constitucionalidade do verbete processual, apontou que o juiz, diante de um pedido absolutório do Ministério Público, possui um
“
ônus de fundamentação elevado
para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal
”
(HC 232112 AgR, Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02/02/2024).

Dessa maneira, constata-se que a insurgência do Ministério Público não comporta guarida, pois de acordo com a pacífica jurisprudência permanece íntegro no ordenamento jurídico brasileiro o disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal.

Pelas razões acima expostas,
rejeito
a preliminar aventada.

Mérito:

Consoante alhures relatado, observa-se que o
Parquet
aponta a insuficiência de provas para condenação e requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, posicionamento ratificado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Neste ponto, o apelo merece provimento.

Ouvida na fase administrativa, a vítima
Carina Ribeiro Teixeira
esclareceu que atua como fiscal de trânsito no Município de Jaciara e que, enquanto exercia sua função pública, foi desacatada pelo apelante, por meio de gestos e palavras:

“(...) é Funcionária Pública, fiscal de trânsito de Jaciara; Que na data de hoje (04/09/2014) por volta das 09:30 estava no exercício da sua função quando foi desacata pelo gerente da loja Novo Mundo, não sabendo informar o nome do mesmo; Que a vítima relata que o Veículo utilitário (placa OAP8907) da loja estava parado na rua, fazendo descarga de produtos, com isso atrapalhando a passagens de veículos; Que a vítima foi orientar o gerente da loja para retirar o veículo da rua, já que o mesmo estava parado na pista da Avenida Antonio Ferreira Sobrinho; Que o suspeito começou a fazer gestos obscenos com o dedo para a vítima e a fazer injúrias “vai a merda, ignorante” e não respeitou a orientação da vítima e continuou com o veículo parado no meio da pista; Que perguntado se tem testemunhas do fato narrados, a vítima disse que não (...)”.
(id. 212259257 – pág. 9).

O acusado, por sua vez, interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, asseverando que a vítima residia na parte superior da loja, razão pela qual exigiu a retirada do veículo, o que acabou gerando o atrito entre os dois. Ademais, negou que tenha injuriado a vítima ou lhe dirigido gestos obscenos:

“(...) é Gerente Comercial da Loja Novo Mundo de Jaciara; Que na data do dia 04/09/2014 por volta das 09h30min, um veículo utilitário que presta serviço para a Loja Novo Mundo, estava estacionado em frente à loja para descarregar produtos; Que o declarante relata que a fiscal de trânsito Carina Ribeiro Teixeira, mora em um apartamento que fica em cima da loja; Que o carro da fiscal de trânsito estava parado em frente a novo mundo; Que ela estava saindo de casa a pé, mas no momento em que viu que o carro utilitário estava parado atrás do seu veículo, ela retornou com arrogância e disse para o motorista “UM HOMEM DESSE TAMANHO NÃO SABE ESTACIONAR UM VEÍCULO” (sic); Que em seguida ela subiu para o apartamento, pegou a chave do carro e voltou para tirar “satisfação” com o motorista, mas como ele estava dentro da loja descarregando produtos, a fiscal de trânsito foi em direção ao declarante, e disse para o declarante que queria sair com o veículo; Que nesse momento começaram a discutir e Carina começou agir com ignorância; Que perguntado se ofendeu a fiscal de trânsito, fazendo gestos obscenos com o dedo e disse para a vítima “VAI A MERDA, IGNORANTE” (sic), respondeu que não; Que perguntado por que não atendeu as ordens da fiscal de trânsito para retirar o veículo do local, respondeu que o caminhão ficou apenas cinco (cinco) minutos em frente a loja e assim que o motorista descarregou um guarda-roupa, ele retirou o veículo do local. (...)”.
(id. 212259257 – págs. 11-12).

Em juízo, a vítima reafirmou que no dia dos fatos houve xingamentos e que se sentiu desacatada, no entanto, disse não se lembrar exatamente qual foi a situação que gerou o desentendimento e quais foram as palavras de baixo calão que o réu lhe dirigiu.

Após ser rememorada pelo Magistrado do teor do seu depoimento na etapa extrajudicial e questionada se o acusado gesticulou mostrando o dedo do meio em sua direção, apenas se limitou a falar que os fatos ocorreram há muito tempo, mas afirmou que os xingamentos foram no sentido que consta no seu Termo de Declarações, visto que na época relatou perfeitamente a conduta do acusado na Delegacia de Polícia Civil (mídia audiovisual – id. 212260777).

Diante da detida análise do conjunto probatório, constata-se que, de fato, os elementos de convicção são exíguos para firmar a ocorrência do delito.

Conforme assinalado pelo Ministério Público nas razões recursais, o crime aconteceu em horário comercial, em loja movimentada localizada na avenida principal do Município, de maneira que é pouco crível que nenhuma pessoa tenha presenciado o fato e pudesse corroborar a versão da vítima.

Além disso, as declarações do acusado perante a autoridade policial indicam que o conflito entre ele a fiscal de trânsito não teve origem em uma ordem emitida por ela enquanto exercia sua função pública, mas simplesmente em um desagrado ao fato de um caminhão da loja obstar a saída do seu carro, visto que, segundo réu, a ofendida residia em apartamento localizado na parte superior do comércio.

O relato do réu, assim como a narrativa da vítima, carecem de comprovação nos autos, muito em razão da precariedade das investigações, tendo em vista que não foram realizadas outras diligências para atestar, por exemplo, se a funcionária pública realmente morava no local indicado pelo acusado, ou averiguar se haviam câmeras de segurança que elucidariam o que motivou o desentendimento entre as partes.

Assim, conclui-se que a versão da vítima é precária e está isolada nos autos, de maneira que não é possível afirmar que o increpado tenha, deliberadamente, lhe desacatado com a intenção de desprestigiar e/ou menosprezar a função pública exercida por ela, o que demonstra a insuficiência das provas para subsidiar o édito condenatório.

Nesse sentido, este Tribunal entende que

a ausência de provas concretas obtidas em juízo para amparar a condenação pelo crime de desacato demanda,

de rigor, a emissão de um decreto absolutório, em prestígio ao brocardo
in dubio pro reo
(
Apelação Criminal no 0003452-25.2016.8.11.0018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, DJe 06/04/2022).

Portanto, subsistindo dúvida razoável acerca da ocorrência do crime, impõe-se a reforma da sentença, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e
rejeito

a preliminar
vindicada.
No

mérito
,
dou provimento
ao apelo para absolver o acusado
Rogério Diego Assis de Arruda
do crime de desacato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024